Tribunal: TJES
Processo: 0000109-96.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000109-96.2021.8.08.0028

APELANTE:
MARESSA DE MELO CAETANO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. UTILIZAÇÃO DE ADOLESCENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré à pena de 12 anos de reclusão e 1.733 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, ambos c/c art. 40, incisos V e VI, da Lei nº 11.343/2006, em regime inicial fechado, com manutenção do cumprimento provisório em prisão domiciliar. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta; subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; e a manutenção da prisão domiciliar em razão do estado gravídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) saber se estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (iii) saber se há interesse recursal quanto ao pedido de manutenção da prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisório e laudo toxicológico definitivo.
4. A autoria está demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares, coerentes e harmônicos entre si, os quais relataram a abordagem do veículo, o transporte interestadual da droga e a conduta da apelante de dispensar o entorpecente ao perceber a aproximação policial. Pequenas divergências periféricas entre os relatos não afastam a credibilidade do conjunto probatório.
5. A condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006 deve ser mantida, pois os autos evidenciam vínculo estável e permanente da apelante com grupo voltado ao tráfico na localidade conhecida como “Murão”, inclusive com divisão de tarefas, armazenamento, distribuição de drogas e utilização de adolescentes para a prática delitiva.
6. É inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, ainda que a apelante seja tecnicamente primária, porque a prova dos autos revela dedicação a atividades criminosas e integração estável em associação voltada ao tráfico, circunstâncias incompatíveis com a benesse do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
7. O pedido de manutenção da prisão domiciliar carece de interesse recursal, pois a própria sentença já preservou tal condição, com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal, remetendo eventual reavaliação ao Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000109-96.2021.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARESSA DE MELO CAETANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000109-96.2021.8.08.0028

APELANTE: MARESSA DE MELO CAETANO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Maressa de Melo Caetano,
manifestando seu inconformismo com a sentença de ID 17242992, proferida pelo
douto Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Iúna/ES, que julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a à pena total
de 12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de 1.733 (um mil, setecentos e
trinta e três) dias-multa, em razão da prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput, e artigo 35, ambos c/c artigo 40, incisos V e VI, todos da Lei no
11.343/06, em regime inicial fechado, com cumprimento provisório em prisão
domiciliar.

Nas razões recursais consignadas no ID 17242996, a defesa pleiteia: (i) a
absolvição da recorrente por ausência de provas e atipicidade da
conduta; (ii) subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena
do tráfico privilegiado (art. 33, §4
o
, da Lei no 11.343/06) em seu grau
máximo; (iii) a manutenção da prisão domiciliar em razão do estado gravídico da
apelante.

Em contrarrazões (ID 17243009), o Ministério Público de 1o grau pugnou pelo
integral desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer de ID 18230284, opinou
igualmente pelo não provimento do recurso.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise
do mérito.

Narra a denúncia, que no dia 21 de fevereiro de 2021, por volta de 01h19min, na
Rodovia Estadual ES 185, zona Rural de Iúna, ao retornar no Estado de Minas
Gerais, a denunciada Maressa de Melo Caetano transportava, com auxílio dos
adolescentes Clerisson Silva Vieira e Thamires Fonseca, com o fim de traficância,
substâncias entorpecentes consistentes em 0.1 (um) pedaço de “maconha”
(cannabis sativa provida de tetraidrocanabinol) com aproximadamente 500
(quinhentas) gramas e 25 (vinte e cinco) gramas de “crack” (Erythroxylum coca),
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se dos autos, que Policiais militares receberam informações da
realização de viagem interestadual da denunciada Maressa de Melo Caetano ao
município de Manhumirim/MG, com a finalidade de compra e transporte de drogas
para serem comercializadas nos pontos controlados pelo grupo criminoso do qual
faz parte, no Município de Iúna/ES.

Após a realização do acompanhamento do veículo onde estava a denunciada,
guarnição policial realizou um cerco no trevo de Iúna, onde foi realizado o
flagrante delitivo.

Consta que no momento em que a equipe policial abordou o veículo em que a
denunciada estava, esta retirou de sua jaqueta um tablete de maconha de
aproximadamente 500 (quinhentas) gramas e o dispensou no chão do veículo.

Emerge-se do caderno inquisitivo que durante a abordagem pessoal, foi
encontrada com a adolescente THAMIRES FONSECA 25 (vinte e cinco) gramas
de “crack”.

Deflui-se da inicial acusatória, que a ora denunciada recruta adolescentes para
realizarem o tráfico de entorpecentes no Bairro Quilombo, os quais agem com uso
de força e ameaça a população local, corno forma de manter sua atuação ilícita

na comunidade.

Consta que esse grupo vem atuando há vários anos na rua São Vicente de Paula,
local conhecido como “Murão”, e com a recente prisão de AGNER LUIZ
GONÇALVES DE MATOS (BU: 44233494), que chefiava o grupo, houve uma
reorganização desse grupo e a denunciada passou a ser a responsável pelo

depósito e distribuição dos entorpecentes, sempre utilizando de adolescentes
para desempenhar funções, para não ser flagrada em posse do material ilícito.

Primeiramente a d. defesa requer a absolvição da recorrente por ausência
de provas e atipicidade da conduta.

Pois bem.

A materialidade delitiva está plenamente demonstrada pelo Boletim Unificado de
fls. 06/08v, Auto de Apreensão de fl. 23, Auto de Constatação Provisório de fl. 24
e pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 238/239, não havendo nenhuma

controvérsia a respeito.

No que tange à autoria, o conjunto probatório converge de forma inequívoca para
a condenação. Os policiais militares Fágner Osório Simões e Marco Aurélio
Fontoura Goulart, ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, relataram
de forma consistente e harmônica as circunstâncias da prisão em flagrante.

Ressalta-se que o depoimento do CB/PMES Marco Aurélio Fontoura Goulart
descreve com precisão o gesto da apelante de dispensar a droga no interior do
veículo ao perceber a aproximação policial conduta que evidencia, por si só, a
consciência da ilicitude e o vínculo subjetivo com a posse do entorpecente.

A divergência apontada pela defesa, de que um policial afirmou que “ninguém
assumiu a propriedade da droga” enquanto outro declarou que o menor Clerison
teria assumido, não macula a credibilidade do conjunto probatório.

É perfeitamente natural que, em uma abordagem dinâmica e de tensão, cada
agente perceba e registre fragmentos distintos dos fatos ocorridos em frações de
segundo.

Tais pequenas discrepâncias não revelam contradição substancial apta a gerar
dúvida razoável.

Da mesma forma, a alegação de que o menor Clerison teria assumido a
totalidade da droga em depoimento policial não pode prevalecer.

Referida declaração não foi confirmada sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa em juízo, carecendo, portanto, de força probatória suficiente para
modificar o robusto acervo de provas coligidas.

Prevalece, nesse ponto, o depoimento policial colhido em audiência, que
descreve o comportamento inequívoco da apelante ao tentar se desfazer da
substância.

É assente na jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores que os
depoimentos de policiais militares, quando coerentes com o contexto probatório e
isentos de motivos particulares para incriminar o acusado, possuem pleno valor

probante, especialmente nos crimes de tráfico de drogas, nos quais os agentes
públicos são, frequentemente, as únicas testemunhas presentes na cena do
delito:

Cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante
são meio idôneo e suficiente para formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos
autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua
imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5a Turma, julgado
em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)”

Cito também a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“(...) Os testemunhos dos policiais militares responsáveis pela a
abordagem, desde que coerentes com o acervo probatório, são
aptos a alicerçar o decreto condenatório. (TJ-ES – APELAÇÃO
CRIMINAL: 00005773420238080014, Relator.: UBIRATAN
ALMEIDA AZEVEDO, 2
a
Câmara Criminal)”

Nesse quadro, a versão apresentada pela apelante em seu interrogatório,
negando a prática delituosa, está em flagrante descompasso com o arcabouço
probatório produzido, não sendo suficiente para desconstituir a prova dos autos.

O réu não assume compromisso processual com a verdade, e sua negativa
infundada não pode se sobrepor a elementos colhidos sob o crivo do
contraditório, sendo assim não há o que se falar de insuficiência probatória.

A defesa pugna pela reforma da condenação pelo delito de associação para
o tráfico, sob o argumento de que a mera reunião ocasional de duas ou mais
pessoas não caracteriza o tipo penal, sendo imprescindível a demonstração
do dolo de associação estável e permanente.

No entanto, entendo que o presente pleito não merece acolhimento.

Explico.

Para a configuração do tipo do artigo 35 da Lei no 11.343/06, exige-se a presença
de, pelo menos, duas pessoas, ligadas entre si por um animus associativo estável

e permanente, voltado à prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1
o
, e
34 da mesma lei, sendo prescindível a habitualidade, uma vez que o próprio
dispositivo expressamente prevê a associação reiterada ou não.

No caso em tela, os elementos probatórios demonstram que a apelante não era
mera passageira ocasional, mas integrante ativa de um grupo estruturado que
operava o tráfico no bairro do Quilombo, em Iúna/ES, no local conhecido como

"murão".

Os policiais militares, em depoimentos harmônicos quanto a esse ponto,
relataram que a apelante exercia função definida no grupo responsável pelo
armazenamento e distribuição das drogas, utilizando adolescentes como
intermediários, atuando de forma coordenada e contínua.

A estabilidade e permanência do vínculo associativo restaram demonstradas pela
própria natureza da operação, uma vez que a apelante organizou e participou
ativamente do deslocamento até Manhumirim/MG para a aquisição da droga,
retornando no mesmo veículo com os menores, o que denota divisão de tarefas e
estrutura mínima de uma associação criminosa voltada à traficância.

Como bem sintetiza Renato Marcão, é necessário identificar certa permanência
na
societas criminis
, que não se confunde com mera coautoria eventual.

Os elementos dos autos satisfazem amplamente esse requisito, demonstrando
que a apelante integrava, de forma consciente e estável, a organização de tráfico
local.

A jurisprudência do TJES corrobora esse entendimento:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO – CONDENAÇÃO POSSIBILIDADE. A condenação mostra-
se como medida de justiça, haja vista que o conjunto probatório salienta de
modo inequívoco a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas e
associação para o tráfico." (TJES, APCr 0006917-57.2021.8.08.0048,
Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 30/08/2023)

Mantém-se, portanto, a condenação pelo art. 35 da Lei no 11.343/06.

A defesa requer, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de
diminuição de pena prevista no §4
o
do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau
máximo, sustentando que a apelante é tecnicamente primária e não possui
maus antecedentes.

Pois bem.

É cediço que, a benesse do tráfico privilegiado é direito subjetivo do réu que
satisfaça, cumulativamente, os seguintes requisitos: primariedade, bons
antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a
organização criminosa, sendo assim a ausência de qualquer desses requisitos é
suficiente para afastar o benefício.

Na hipótese dos autos, ainda que se reconheça a primariedade técnica da
apelante e a ausência de condenações anteriores transitadas em julgado
circunstâncias que a defesa corretamente invoca, o quadro fático demonstrado
nos autos evidencia com clareza que a apelante se dedicava a atividades
criminosas, na medida em que integrava, de forma estável e permanente, a
estrutura de tráfico que operava no bairro do Quilombo, em Iúna/ES.

Com efeito, se a própria condenação pelo art. 35 da Lei no 11.343/06 reconhece a
integração da apelante a uma associação voltada ao tráfico, torna-se logicamente
contraditório e juridicamente impossível reconhecer, ao mesmo tempo, que ela
não se dedicava a atividades criminosas ou que não integrava organização
criminosa.

A condenação pela associação para o tráfico é, por si mesma, demonstração
cabal da dedicação da ré a atividades criminosas, afastando um dos requisitos
indispensáveis para a concessão do tráfico privilegiado.

O Superior Tribunal de Justiça, em recentíssimo precedente, reafirmou essa
compreensão:

"A demonstração da dedicação habitual à atividade criminosa, por meio de
conjunto probatório robusto, afasta a aplicação da causa de diminuição de
pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006." (STJ, AgRg nos
EAREsp n. 2.733.799/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j.
08/10/2025, DJe 14/10/2025)"

Ademais, convém destacar que o tráfico privilegiado foi pensado pelo legislador
para o chamado “traficante de ocasião” aquele que, por circunstâncias
excepcionais, pratica isoladamente um dos verbos do art. 33 da Lei de Drogas,
sem inserção em estrutura criminosa permanente.

Esse perfil não se amolda, minimamente, à situação da apelante, que exercia
função especializada em grupo criminoso estruturado, recrutava adolescentes
para o tráfico e coordenava operações de abastecimento interestadual.

Mantém-se, portanto, o afastamento da causa de diminuição do tráfico
privilegiado.

Por fim, a defesa requer a manutenção da prisão domiciliar em razão do estado
gravídico da apelante.

O pleito, contudo, carece de interesse recursal, porquanto o próprio juízo
sentenciante já proveu expressamente pela manutenção da prisão domiciliar,
consignando na r. sentença que, embora condenada ao regime inicial fechado, a
ré possui dois filhos menores, circunstância que, com fundamento no art. 318,
inciso V, do Código de Processo Penal, autoriza excepcionalmente a substituição
da prisão preventiva por domiciliar, devendo tal condição ser reavaliada pelo
Juízo da Execução Penal.

Nada há, portanto, a reformar nesse particular.

exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por Maressa de Melo
Caetano e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.